Tribunal: TJSP
Processo: 2075517-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas – Liberdade provisória - O Colendo Supremo Tribunal Federal, deferiu a liminar no HC no 575.797, para determinar a imediata soltura da paciente, sem prejuízo da imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP – Então, Juízo a quo concedeu liberdade provisória à paciente, mediante condições e determinou a expedição de alvará de soltura

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas – Liberdade provisória - O Colendo Supremo Tribunal Federal, deferiu a liminar no HC no 575.797, para determinar a imediata soltura da paciente, sem prejuízo da imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP – Então, Juízo a quo concedeu liberdade provisória à paciente, mediante condições e determinou a expedição de alvará de soltura clausulado em favor dela - Julga-se prejudicado o writ.